Tribunal: TJBA
Processo: 0000230-34.2014.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000230-34.2014.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRAIDE DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
RENATO DIAS LIMA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY, TADEU SOARES ANDRADE, TARCISIO DE ANDRADE BERNARDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de desconto indevido em contracheque a título de empréstimo consignado não contratado. A autora pretende a reforma da decisão para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Banco do Brasil S/A pode ser responsabilizado pelo desconto indevido realizado no contracheque da autora; e (ii) se o referido desconto enseja a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de prova de participação da instituição financeira na origem do desconto impugnado, tendo sido demonstrado que não houve contratação, autorização de consignação ou envio de dados ao ente municipal.

4. Restituição integral do valor descontado no mês subsequente, bem como celebração de acordo com o ente municipal, com pagamento de quantia superior ao valor descontado.

5. Ausência de demonstração de dano moral, considerando que o evento não ultrapassou o mero aborrecimento, diante da inexistência de repercussão significativa ou duradoura na esfera íntima da autora.

6. Aplicação do entendimento do STJ no sentido de que o desconto indevido, quando prontamente ressarcido, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

7. Vedação ao enriquecimento sem causa, diante da compensação já recebida pela autora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 2. O desconto indevido, quando único e prontamente restituído, sem repercussão relevante, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.06.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0000230-34.2014.8.05.0232, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itiúba/BA, tendo como
Apelante IRAIDE DO NASCIMENTO SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADORA DE JUSTIÇA